Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-22.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002784-22.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ORLANDINO SODRE BASTOS NETO
RECORRIDO: PRESIDDENTE DO TJE/PA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DE DEVERES DO SERVIDOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FARTO SUPORTE PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. PENALIDADE ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará elenca como penalidade disciplinar a cassação da aposentadoria ou de disponibilidade, conforme art. 183, V
2.

Após análise aprofundada dos autos, verifica-se que o conjunto probatório juntado é farto e conclusivo, restando indiscutível a efetiva e determinante participação do recorrente na fraude processual perpetrada.
3.

O Presidente do TJE/PA, ao analisar a gradação da sanção aplicável ao servidor, o fez nos moldes do art. 184 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), considerando, cumulativamente, os danos decorrentes do fato para o serviço público, a natureza e a gravidade da infração e a circunstâncias em que foi praticada, a repercussão do fato e os antecedentes funcionais do servidor.
4.

A pena aplicada é adequada, proporcional e razoável.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, aos 22 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Belém, 22 de julho de 2020.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002784-22.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ORLANDINO SODRE BASTOS NETO
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TJE/PA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo em Processo Administrativo Disciplinar, interposto por ORLANDINO SODRE BASTOS NETO, através de advogado constituído, em face de decisão da Presidência do TJE/PA que acatou a manifestação da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 2016.6.001805-9, aplicando, em desfavor do recorrente, a pena de cassação da aposentadoria com a nota a bem do serviço público.

Aduz o recorrente, em síntese, que atualmente encontra-se aposentado, o que torna impossível a aplicação da pena de perda de função ou cargo público, bem como inexiste previsão constitucional ou legal da pena de cassação de aposentadoria.

Afirma que inexistem provas capazes de respaldar a condenação imposta pela Administração do TJE/PA, já que a Comissão considerou única e exclusivamente a prova testemunhal, que possui imensa fragilidade e que as provas apresentadas pela defesa não foram consideradas.

Alega que a decisão guerreada merece reforma, já que inexiste comprovação de conduta dolosa na prática do suposto ilícito.

Assegura que não houveram parâmetros para a dosimetria da penalidade, não sendo adequada e proporcional a pena aplicada à gravidade da conduta.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido e, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que seja aplicada a pena de repreensão, com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Às fls. 545/546, o recorrente reitera o pedido de concessão, com urgência, de efeito suspensivo.

Às fls. 549, foi juntada nova petição reiterando o pedido de efeito suspensivo.

Às fls. 550/552, o recorrente requereu a redistribuição do feito em razão deste Relator encontrar-se no gozo de férias no período de 05/08/2019 a 03/09/2019.

Conforme ato Ordinatório de fls. 553, o feito foi encaminhado para redistribuição temporária para análise do pedido de urgência formulado.

O feito foi regularmente redistribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que, às fls. 559/560-v, considerando ausente o pressuposto processual elencado no art. 41, §6º do Regimento Interno do TJE/PA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

O feito foi redistribuído a este Relator, conforme redistribuição de fls. 564.

Às fls. 567/570 dos autos, o recorrente informa que no dia 29/10/2019, na sala de audiências da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, foi realizada audiência de instrução e julgamento na Ação Penal nº 0009944-93.2018.814.0401, com a oitiva de testemunhas e dos réus envolvidos nos fatos que ensejaram sua condenação no presente Processo Administrativo Disciplinar.

Por conseguinte, o recorrente, através de seu advogado, alega que os depoimentos colhidos em juízo demonstram sua inocência, tendo em vista que não confirmaram os depoimentos prestados anteriormente perante a autoridade policial, bem como diante da comissão constituída para apurar a infração disciplinar.

Afirma que tais provas foram produzidas após a interposição do recurso administrativo perante o Conselho da Magistratura.

Por fim, requer a juntada das mídias (dois Cds) contendo as gravações dos depoimentos dos réus e testemunhas prestados perante o juízo da 7ª Vara Criminal - Ação Penal 000994493.2018.814.0401, bem como reiterou o pedido para que o presente recurso seja conhecido e provido, nos termos alegados no recurso interposto.

Às fls. 573 determinei o encaminhamento do feito ao Ministério Público para emissão de parecer acerca dos fatos novos mencionados.

O
Parquet às fls. 577/579-v
emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
VOTO

Por ser tempestivo e adequado, conheço do presente recurso administrativo.

Inexistindo preliminares, passo à análise mérito recursal.

Inicialmente destaco que não prospera a alegação do recorrente de que inexiste previsão legal acerca da penalidade de cassação de aposentadoria.

Em verdade, o art. 134 da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais), prevê a cassação da aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão.
Lei 8.112/90
Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível como demissão.

Do mesmo modo, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará elenca como penalidade disciplinar a cassação da aposentadoria ou de disponibilidade, conforme art. 183, V, senão vejamos:
Art. 183 - São penas disciplinares:
(...)
V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Destaco o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO.
POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.
1. As disposições da Lei 8.112/1990 são aplicáveis no âmbito dos Estados nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos e não haja incompatibilidade entre as normas. Dessa forma, a lacuna na LC 131/2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo disciplina deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990.
2. (...)
3. (...)
4.
Saliente-se que eventual concessão de aposentadoria ao investigado não ocasiona prejuízo à Administração, pois, se ao término do PAD for reconhecida a prática de infração punível com a demissão, poderá ser aplicada a cassação de aposentadoria, pena expressamente prevista no art. 104 da LCE 131/2010.
5. Recurso Ordinário provido.
(RMS 60.493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 11/10/2019
).
GRIFO NOSSO.

Por conseguinte, após análise aprofundada dos autos, verifica-se que o conjunto probatório juntado é farto e conclusivo, restando indiscutível a efetiva e determinante participação do recorrente na fraude processual perpetrada.

O recorrente, utilizando-se da condição de substituto da Diretora de Secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, com a clara intenção de obter vultosa quantia em dinheiro, orquestrou a ação com outros 3 (três) partícipes que não possuem vínculo com o TJE/PA.

Ao analisar os depoimentos prestados perante a comissão processante
, constata-se que cada um dos envolvidos, quais sejam, JOSÉ MARTINS DA COSTA, JONAS DOS REIS ALVES E CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES, bem como o servidor, ora recorrente, possuíam funções e tarefas bem delineadas pois, sem as quais, seria impossível a obtenção criminosa da quantia.

Em uma breve síntese
, o recorrente, através de CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES, com o qual mantinha comprovada amizade, buscou uma conta bancária para realizar a transferência irregular do dinheiro sem levantar suspeita sobre sua pessoa.

Em seguida, CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES solicitou a conta bancária e pessoal de JONAS DOS REIS ALVES, para realizar o depósito, a qual foi descartada por ser conta do tipo poupança.

Desta feita, JONAS DOS REIS ALVES sugeriu o nome de JOSÉ MARTINS DA COSTA, havendo a concordância de CHRISTIANO e restando aperfeiçoado o plano criminoso para fraudar determinado processo perante a unidade judiciária deste TJE.

Por conseguinte, conforme destacado na decisão guerreada, restou evidente e cristalino o fato de que a fraude processual foi efetivamente executada, de acordo com as informações privilegiadas que o recorrente possuía, em decorrência da função que exercia na 9ª Vara Cível.

Também merece destaque sua efetiva participação, ao agilizar a expedição do alvará judicial, que viabilizou o levantamento do valor de R$ 113.939,02 (cento e treze mil, novecentos e trinta e nove Reais e dois centavos), cujo beneficiário foi JOSÉ MARTINS DA COSTA, titular da conta corrente 26627-0, agência 1314-0, da Caixa Econômica Federal.

Essa atuação facilitadora, para cometimento da fraude em tela, restou comprovada através do depoimento do servidor TALES WILHAME GOMES DA SILVA, Auxiliar da Secretaria da 9ª Vara Cível de Belém, que afirmou ter o recorrente descumprido praxes internas da Secretaria, verificadas regularmente em todos os demais processos.

Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, está fartamente comprovada sua participação, bem como identificada a presença de dolo em sua conduta delituosa.

Destarte, assim como a Comissão processante e a Douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, concluo que o recorrente violou os deveres dos servidores consagrados nos artigos 177, VI, art. 178, V, art. 190, I, IV e XIII da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA) c/c o art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, os quais transcrevo abaixo:

Art. 177 - São deveres do servidor:

(...)

V - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos

Art. 178 - É vedado ao servidor:

(...)

V - valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função;

Art. 190 - a pena de demissão será aplicada nos casos de:

I - crime contra a Administração Pública, nos termos da lei penal;

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...)

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

Lei 8.429/92

Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente:

I - Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo recorrente, o Presidente do TJE/PA, ao analisar a gradação da sanção aplicável ao servidor, o fez nos moldes do art. 184 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará), considerando, cumulativamente, os danos decorrentes do fato para o serviço público, a natureza e a gravidade da infração e a circunstâncias em que foi praticada, a repercussão do fato e os antecedentes funcionais do servidor.

Com efeito, é evidente o desmedido dano suportado pelo Poder Judiciário do Estado do Pará como um todo e pela Juíza Titular da 9ª Vara que precisou defender sua idoneidade perante um procedimento de sindicância administrativa instalada.

O recorrente agiu com dolo. Não há que se falar em alteração da pena imposta diante da conduta gravíssima do servidor que, possuindo informações privilegiadas acerca de determinado processo judicial, com claro objetivo de fraude, arquitetou e executou o delito, induzindo a magistrada a erro.

Tal comportamento é altamente reprovável. O ex-servidor foi inconsequente, desleal e desonesto com o TJE/PA, com a Magistrada Titular da Vara e com seus próprios colegas lotados naquela Unidade Judiciária.

Inevitavelmente o fato se tornou público, pondo em risco a credibilidade não só da magistrada, mas de todos os que exercem suas funções para entregar uma prestação jurisdicional de qualidade em tempo razoável.

Por fim, em que pese o Presidente do TJE/PA, no momento da aplicação da penalidade, ter considerado a primariedade do servidor, verifico que este requisito é inábil para alicerçar a adoção de outra pena que não seja a cassação de aposentadoria. A pena aplicada é adequada, proporcional e razoável.

Ressalto que a conduta do recorrente e dos demais acusados está sendo devidamente processada perante a
7ª Vara Criminal de Belém, Processo nº 0009944-93.2018.8.14.0401.

Nesse contexto, em que pese o pedido do recorrente pela juntada de mídias contendo a oitiva dos acusados e testemunhas (fls. 567/570) que, em tese, resultariam em sua absolvição na esfera criminal, devo considerar que o Processo Administrativo Disciplinar não é dependente da Instância penal.

Ademais, mesmo com a obtenção de sentença absolutória que acolhe a tese de inexistência do fato ou de negativa de autoria, o recorrente deverá responder, caso existente, pela falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal nos termos do
Enunciado da Súmula 18, do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Processo Nº. 0002784-22.2019.8.14.0000